Tribunal: TJDFT
Processo: 0735573-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA HÍBRIDA PELO JUÍZO - PRESENCIAL E POR MEIO DE VIDEOCONFÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO, ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A designação de audiência de forma híbrida, nos moldes estabelecidos pelo Juízo de origem, ou seja, presencialmente para as testemunhas e a vítima, em face das dificuldades de acesso apontadas pelo Juízo, e por videoconferência para o réu, mostra-se viável e não ofende aos postulados do devido processo legal, não se vislumbrando qualquer impedimento para sua realização na forma de videoconferência, já que equiparada à audiência presencial.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.